Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. SENTENÇA. INDICAÇÃO DOS MESES E VALORES DAS MENSALIDADES INADIMPLIDAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Constatada a ocorrência de flagrante erro material, cometido pelo d. Magistrado sentenciante, quanto aos meses e os valores das mensalidades inadimplidas, com base no qual foi constituído o título executivo judicial, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para o fim de adequar o provimento jurisdicional exarado aos limites objetivos do pedido deduzido na inicial.
3. Apelação conhecida e provida.